Tribunal: TJMT
Processo: 1016926-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016926-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), ELTON RUFINO DA SILVA - CPF: 023.082.289-46 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA VARGAS DE OLIVEIRA - CPF: 012.653.551-50 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E GUARDA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO EM SEDE DE RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES E DE NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E TÉCNICA NO JUÍZO “A QUO” – IMPEDIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL ANTES DO JUÍZO “A QUO” SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO À VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE AGRAVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 85,
5, § 11 DO CPC
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO QUANTO À PERDA DE OBJETO NO QUE DIZ RESPEITO AOS ALIMENTOS, EIS QUE HOUVE REDUÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO – MANUTENÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS DEMAIS TÓPICOS – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Não havendo a comprovação de preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, é imperioso o

indeferimento do pedido, mormente quanto há necessidade de dilação probatória pelas partes e pelos auxiliares do Juízo, ressaltando-se a inviabilidade de que as provas sejam apreciadas em sede recursal, antes que o Magistrado singular tenha acesso a elas, sob pena de supressão de instância.

Descabe a condenação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, à luz do artigo 85,
§ 11 do CPC. Precedente: “(...) O art. 85, § 11 do CPC ao dispor que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais”. (N.U 1005518-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Cumpre reconhecer omissão no julgado quanto à perda de objeto no que diz respeito aos alimentos em discussão, uma vez que, após a interposição do agravo de instrumento e antes do julgamento, o Juízo “a quo” reduziu a referida verba. Todavia, nos demais tópicos, impõe-se a manutenção do julgado, uma vez que não se evidencia qualquer vício a ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ELTON RUFINO DA SILVA,
em face de acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1016926-95.2019.8.11.0000
,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se o indeferimento da tutela de urgência em sede de reconvenção, nos autos de Ação de Divórcio c/c Alimentos e Guarda n. 1027911-97.2019.8.11.0041, aviada por
ANA CLÁUDIA VARGAS DE OLIVEIRA RUFINO.

Em síntese, o Embargante alega omissão no que diz respeito ao julgamento “ultra petita” proferido pelo Juízo de Primeiro Grau.

Aduz que “(...) O acórdão embargado manteve o julgamento da decisão agravada, ao argumento que “os questionamentos acerca de ausência de despesas da Embargada que justifique o valor fixado a título de alimentos; de ausência de zelo da genitora em relação ao menor, que é autista; da alegação de que Embargada não tem custeado as despesas do tratamento da criança, além de outras que foram alegadas devem ser apreciadas durante a instrução, constituindo -se, portanto, em matéria de prova no Juízo “a quo”, oportunidade em que as partes auxiliarão o Magistrado com alegações e provas e os auxiliares – Oficiais do Juízo – profissionais de serviço social poderão apresentar estudo acerca do caso ”. Todavia, não foi objeto de julgamento a petição aportada a estes autos no ID 44918451, no dia 01.06.20, informando a este Juízo acerca da perda de objeto em relação aos alimentos e do julgamento ultra petita realizado pelo Juízo de origem, referente a guarda do menor. Com relação aos alimentos, no petitório em questão, informou -se a perda de objeto do agravo de instrumento, pois houve decisão no juízo de origem reduzindo os alimentos para 1,2 salários mínimos. Já quanto à guarda, a Embargada, inicialmente, pleiteou a guarda compartilhada do menor. Não obstante tal pedido, o juízo a quo, liminarmente, decidiu por atribuir a guarda unilateral à Embargada, concedendo ao Embargant e apenas direito de visita em finais de semana alternados, sob a justificativa de “necessidade de adaptação ao lar paterno”. (ID.
Num. 50232966 - Pág. 1 e 2)

Aduz que a manutenção da guarda unilateral em favor da Embargada é pautada em uma decisão “ultra petita”, uma vez que o requerimento da Embargada fora pela guarda compartilhada entre as partes.

Prequestiona a matéria para gins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, reconhecendo-se a perda de objeto no tocante aos alimentos, em razão da redução pelo Juízo de origem e para que seja concedida a guarda unilateral do menor em favor do Embargante ou, subsidiariamente, seja concedida a guarda compartilhada.

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ELTON RUFINO DA SILVA,
em face de acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1016926-95.2019.8.11.0000
,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se o indeferimento da tutela de urgência em sede de reconvenção, nos autos de Ação de Divórcio c/c Alimentos e Guarda n. 1027911-97.2019.8.11.0041, aviada por
ANA CLÁUDIA VARGAS DE OLIVEIRA RUFINO,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E GUARDA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO EM SEDE DE RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES E DE NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E TÉCNICA NO JUÍZO “A QUO” – IMPEDIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL ANTES DO JUÍZO “A QUO” SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO À VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE AGRAVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 85,
5, § 11 DO CPC
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo a comprovação de preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, é imperioso o indeferimento do pedido, mormente quanto há necessidade de dilação probatória pelas partes e pelos auxiliares do Juízo, ressaltando-se a inviabilidade de que as provas sejam apreciadas em sede recursal, antes que o Magistrado singular tenha acesso a elas, sob pena de supressão de instância.

Descabe a condenação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, à luz do artigo 85,
§ 11 do CPC. Precedente: “(...) O art. 85, § 11 do CPC ao dispor que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais”. (N.U 1005518-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Pois bem.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da leitura das ponderações do recurso, tem-se que são pertinentes, em parte, os embargos, notadamente porque durante o trâmite do Agravo de Instrumento houve a redução do valor dos alimentos.

Todavia, quanto à guarda não há qualquer vício a ser sanado, mas somente a irresignação em ralação ao acórdão.

Nesse sentido, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, conclui-se que houve perda de objeto quanto ao pedido de redução dos alimentos, uma vez que o Magistrado “a quo” o reduziu.

Nesse sentido, colaciono um trecho do parecer:

“(...)
Relativamente aos alimentos, a reclamação procede, pois, posterior à interposição e anterior ao acórdão, a redução representou fato novo que, repercutindo na causa fática recursal, retirou o objeto do recurso (...)”.

(ID. Num. 55213468 – pág. 1)

Todavia, em face aos demais tópicos, não deve ser alterado o julgado, uma vez que retratou veementemente o direito posto à espécie quando dispôs o acórdão que:

“(...)
Malgrado as alegações do Agravante, tenho que nenhuma delas possui o condão de alterar a decisão combatida, pois, o Magistrado, a meu viso, de maneira acertada, indeferiu o pedido de tutela de urgência, alegando que
“(...)

não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, posto que, o fato de a requerente ter vida social, e em algum momento do seu dia ou semana ter sua casa em desordem, não causa nenhuma situação de anormal, e em nada se relaciona com a indigitada ausência de cuidados da genitora para com o menor. Observo ainda, que a convivência paterno-filial já foi regulamentada conforme decisão constante do id. 21348203. Trata-se, como se sabe, de situação provisória que, se for o caso, à vista de situações que verdadeiramente a justifica, poderá ser revista, mas por ora entendo não ser o caso (...)”.

Ora, é sabido que cabe inicialmente ao Juízo “a quo” aferir a relevância da fundamentação, bem como o “periculum in mora” para o deferimento do pedido de tutela de urgência, e, no caso, não houve a produção de provas suficientes para que fosse albergado o pedido formulado, especialmente em se tratando de reconvenção em AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS, em que foi fixada pensão para o filho dos litigantes.

Desse modo, os questionamentos acerca de ausência de despesas da Agravada que justifique o valor fixado a título de alimentos; de ausência de zelo da genitora em relação ao menor, que é autista; da alegação de que Agravada não tem custeado as despesas do tratamento da criança, além de outras que foram alegadas devem ser apreciadas durante a instrução, constituindo-se, portanto, em matéria de prova no Juízo “a quo”, oportunidade em que as partes auxiliarão o Magistrado com alegações e provas e os auxiliares – Oficiais do Juízo – profissionais de serviço social poderão apresentar estudo acerca do caso.

A esse respeito, colaciono o sucinto parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) O problema é que as razões sobre as quais o Agravante erige seus pedidos alternativos são ocorrências cuja constatação depende de trabalho investigativo sob a incumbência do serviço social e de produção de prova oral, meios inviáveis nesta via recursal tão prematura. Ao longo do processo, na medida em que tais questões forem sendo esclarecidas, ele terá oportunidade de voltar ao pleito perante o Juízo de primeiro grau, para, se necessário, retornar à via recursal. Isso posto, o MP manifesta-se pelo desprovimento”.

Com tais apontamentos, impõe-se a manutenção da decisão atacada”.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer,
ACOLHO
os embargos declaratórios para o fim de
DECLARAR
, no Agravo de Instrumento, a perda de objeto em relação aos alimentos,
REJEITANDO
os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020